Tribunal: CARF
Processo: 10880.907676/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.907676/2012-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
INTERLAGOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907676/2012-63
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 41103.62757.201009.1.3.04-
4461 (fls. 02 a 06), transmitido em 20/10/2009 pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita compensação utilizando crédito decorrente de
pagamento indevido a maior de Cofins Cumulativa, Código de Receita 2172,
relativa ao período de apuração 07/2009, recolhida em 30/09/2009, no valor
total de R$ 14.232,38. Desse pagamento, o contribuinte utiliza nessa DCOMP o
valor de R$ 1.591,35 (crédito original utilizado no valor de R$ 1.575,59) para
compensar um débito de também de Cofins, mas do período de apuração de
setembro de 2009.
À fl. 07 consta Despacho Decisório eletrônico proferido pela DERAT/São
Paulo-SP em 01/03/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento
relacionado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificado desta decisão em 15/03/2012 (fl. 09), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 107) em 16/04/2012, segunda-feira,
tempestiva portanto, na qual alega, em resumo, que:  É obrigada a realizar a apuração
base na sua receita bruta, a cada mês, informando esses recolhimentos em
DCTF.  Para o mês de julho de 2009, apurou uma receita bruta de R$ 312.990,77,
resultando num valor de COFINS a recolher de R$ 9.389,72, informado à RFB
em DACON.  Por lapso, a Manifestante efetuou a apuração prévia do tributo em va
superior ao efetivamente devido, resultando num recolhimento a maior e em
duplicidade.  Além de ter corretamente recolhido R$ 9.389,72 a titulo de COFINS par
mês de julho de 2009 (DARF recolhido em 25/08/2009), por um equivoco a
Manifestante acabou por efetuar um novo recolhimento da COFINS num valor
de R$ 12.608,42 (DARF recolhido em 30/09/2009 no valor de R$ 14.232,38 —
COFINS de R$ 12.608,42, multa de mora de R$ 1.497,88 e juros de R$ 126,08).  Como c
recolhimento a maior da COFINS devida para o mês de julho de 2009 no valor
de R$ 14.232,38, valor este que poderia ser compensado com débitos relativos
a tributos administrados pela RFB, por meio de PER/DCOMP.  Então transmitiu o
04-4461,
informando o crédito de R$ 14.232,38 para compensação com débito relativo à
própria COFINS (R$ 1.591,35), tendo restado ainda crédito decorrente do
recolhimento indevido no valor de R$ 12.656,79.  Foi surpreendida com o recebimento
cisório n.°
019155066, por meio do qual a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação
promovida
através
do
PER/DCOMP
n.°
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

41103.62757.201009.1.3.04-4461 por considerar que o valor do DARF
informado teria sido integralmente alocado para pagamento de débitos, de
forma que não haveria qualquer saldo passível de utilização em compensações
e conseqüentemente foi constituído contra a Manifestante um crédito tributário
tendo como valor de principal o valor que tentou compensar. Valor que com a
multa e juros atingiu R$ 2.298,54.  Ressalte
-se, neste ponto, que a conclusão a que chegou o Despacho
Decisório decorre do fato de ter havido um lapso no preenchimento da DCTF
entregue para o 2° Semestre de 2009, porquanto esta “continha a informação
de que o valor devido da COF1NS para o mês de julho de 2009 seria de R$
12.608,42, mesmo valor do tributo recolhido a maior “ (fl.16).  O lapso no preenchime
-se em função de a Manifestante ter
realizado a apuração prévia da sua receita bruta de forma incorreta, uma vez
que “ao invés dos corretos R$ 312.990,77 informados na DIPJ e na DACON,
esta calculou que tal receita seria de R$ 420.280,70” (fl.16), de forma que o
valor da COFINS calculada sobre o valor incorreto da receita bruta acabou
sendo informado na DCTF.  Tivesse tal antecipação sido corretamente calculada, en
também na DCTF (como claro está na DIPJ e na DACON) que o valor da
COFINS efetivamente devido para o mês de julho de 2009 seria de R$ 9.389,72.  Como s
logação da compensação não decorre de
inexistência de recolhimento a maior, mas apenas e tão somente de um lapso no
preenchimento da DCTF relativa ao 2° Semestre do exercício 2009.  Tal lapso no pree
homologação das compensações realizadas. A verdade visada pela autoridade
administrativa deve estar embasada em fundamentos substanciais, dai a
expressão "verdade material", em oposição a "verdade formal". Quando da
análise do pedido de compensação, deveria ter sido verificada informações
prestadas pela Manifestante em outros documentos fiscais a sua disposição,
notadamente a DIPJ e a DACON, para o fim de confirmá-las. Cita Acórdão do
CARF nesse sentido.  Demonstrado que a Manifestante possui efetivamente direi
to ao crédito
pleiteado por meio do PER/DCOMP anteriormente mencionado, pede o
provimento da presente Manifestação de Inconformidade, reformando-se o
despacho decisório ora contestado, no sentido de homologar totalmente o
crédito decorrente do recolhimento a maior da COFINS erroneamente apurada
para
o
mês
de
julho
de
2009,
e declarado no PER/DCOMP n°41103.62757.201009.1.3.04-4461, bem como as compensações
correspondentes, assim como a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários veiculados por meio do Processo Administrativo de Cobrança n.°
10880-910.897/2012-19, na medida em que este é decorrente e dependente
daquele.
O contribuinte também traz aos autos com sua Manifestação de
Inconformidade os correspondentes:
1. Documento de Identificação dos procuradores (fls. 20 e 21);
2. Procuração (fls. 22 a 23);
3. 8a Alteração de Contrato Social (fls. 24 a 32);
4. Cópia Despacho Decisório emitido em 01/03/2012 (fl. 33);
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

5. Cópia AR (fl.34);
6. Recibo PERDCOMP no 41103.62757.201009.1.3.04-4461, transmitido em
20/10/2009 (fl. 35);
7. PERDCOMP no 41103.62757.201009.1.3.04-4461, (fls. 36 a 40);
8. Comprovantes de Arrecadação (fls. 41 a 43);
9. Recibo DACON Retificador no 00.94.81.43.49.58, de período de apuração de
JUL/2009, transmitido em 28/03/2012 (fl. 44);
10. DACON Retificador de Número do Recibo 00.94.81.43.49.58, de período de
apuração de JUL/2009 (fls. 45 a 51);
11. Recibo DIPJ 2010, transmitida em 30/06/2010 (fl. 52);
12. DIPJ 2010 (fls. 53 a 69);
13. Recibo DCTF Retificadora no 09.58.81.69.63-70 de período de apuração de
2o Semestre de 2009, transmitida em 28/03/2012 (fl. 44);
14. DCTF Retificadora (fls. 70 a 107).”

Em sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão
dispensada de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
131/139), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando argumentos
já manifestados. Anexou novo documento.

É o relatório, em síntese.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-
se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Não basta a juntada de documentos, estes
devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as vicissitude do caso
concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar conteúdo probatório
das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Seguramente, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte,
assim como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Contudo, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, em sua Manifestação de Inconformidade, a ora
recorrente restringiu-se apenas a informar que cometeu um engano ao não retificar a DCTF e
juntou, para comprovar seu crédito, tão somente, cópias da DCTF e da Dacon, retificadoras,
transmitidas após a ciência do Despacho Decisório, e cópia da DIPJ. Ou seja, com essa última
declaração, fez juntar ao seu recurso inicial um conjunto probatório mínimo, embora tênue.
Então, baseado no raciocínio lógico-jurídico desenvolvido ao logo do presente voto, entendo que
seria possível se aceitar provas adicionais no Voluntário.
Entretanto, em sede de Voluntário, a contribuinte carreou aos autos unicamente
uma planilha intitulada “cálculo da COFINS”, a qual não se configura prova. Assim
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.879 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907676/2012-63

procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza
de sua pretensão. Torna-se incompreensível que a recorrente tenha voltado a não apresentar
nenhuma prova efetiva desse crédito, uma vez que restou bastante claro no Acórdão recorrido
que o indeferimento do recurso deveu-se, justamente, à falta de provas, como se constata no
seguinte excerto (fl. 52):

“Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF
apresentada, relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual
decorreria o alegado direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve
pautar-se pelo que se encontra efetivamente em litígio: a possibilidade de que a
ausência de retificação da DCTF seja suprida pela comprovação do direito
material alegado. Como vimos, tal é possível, devendo-se verificar se o
requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a comprovação do
erro alegado.
Neste sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos
contábeis e fiscais comprobatórios a ele relativos.
(...)
A interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao
erro de apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que
alega ter o direito creditório, não se podendo comprovar, portanto, a liquidez
e certeza de seus eventuais créditos.”

(grifo nosso)

Dessarte, forçoso é admitir que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o seu suposto direito creditório, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas robustas da sua liquidez e certeza, tanto na
instância a quo, como nesta Corte.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital